Tribunal: TJDFT
Processo: 0721482-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL E MULTA. LOCATÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Ação anulatória de cláusula de convenção condominial e multa em que se discute a possibilidade de limite para aplicação de multas em infrações continuadas.
2. A legitimidade para a causa diz respeito à pertinência subjetiva da ação, sendo necessária a comprovação de existência de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada.
3. A condição de inquilino, não retira a qualidade de condômino e, dada a sua submissão à convenção, nada lhe impede o ajuizamento de ação pleiteando a declaração de invalidação de cláusula abusiva da convenção condominial, sendo desarrazoado o condomínio imputar e cobrar de locatário multas por infrações, mas impossibilitar sua insurreição contra as mesmas.
4. O condômino que não cumpre reiteradamente com os seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se apurem e se, por seu reiterado comportamento anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembléia (inteligência dos artigos 1.336 e 1.337 do Código Civil).
5. Contudo, a limitação legal para a aplicação de multa administrativa pelo condomínio se dirige para cada infração cometida, podendo ser aplicadas mais de uma multa em casos de variedades de infrações efetuadas pelo condômino.
6. Caso a sanção pecuniária aplicada mostrar-se ineficaz, não cessando o cometimento da infração e restando irregular a situação frente as normas condominiais, poderá ser deliberado em assembleia a possibilidade de propositura de ação judicial com a finalidade de sanar o problema.
7. A litigância de má-fé acontece quando se verifica ato propositalmente contra o Direito ou as finalidades do processo, tendo como pressuposto a conduta do litigante que, ciente do prejuízo que acarreta à parte adversa, tem a intenção de agir com fraude ou dolo que causem prejuízos a outra parte.
8. Negou-se provimento ao recurso.